Tribunal: TJDFT
Processo: 0743652-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO PELA VIA POSTAL. PESSOA JURÍDICA. SUFICIÊNCIA DA ENTREGA NO ENDEREÇO DE SUA SEDE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA. SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA PARA OS DESCONTOS REALIZADOS DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. PENSIONISTA. PESSOA IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que declarou a inexistência do contrato de seguro de vida celebrado entre as partes e condenou a parte recorrente ao pagamento de R$ 2.133,76, correspondente ao dobro dos valores descontados mensalmente no contracheque da parte recorrida no período de janeiro a junho de 2020, além do dano moral, arbitrado em R$ 5.000,00. Em suas razões suscita a preliminar de nulidade da citação, pois na certidão juntada aos autos não há assinatura do recebedor, como determina o § 1o do artigo 248 do Código de Processo Civil e a Súmula 429 do Superior Tribunal de Justiça. Alega (ID 24279338 - Pág. 4) inexistir nos autos “qualquer comprovação de que alguma pessoa devidamente autorizada pela Mongeral tenha efetivamente recepcionado a carta de citação”. No mérito, sustenta não ser devida a restituição em dobro dos valores cobrados, pois agiu com absoluta boa-fé, tendo cumprido o contrato mediante a entrega da documentação com assinatura da parte recorrida. Salienta que não responde por atos ilícitos de corretores, dada a absoluta independência entre estes e a parte recorrente, a teor do que dispõe o artigo 125 do Decreto-Lei 73/66. Defende não ter praticado ato ilícito e não ter ocasionado dano moral à parte recorrida e, ao fim, impugna o valor arbitrado a título de compensação por dano moral. Requer o provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da citação ou, no mérito, que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 24279341-24279344). Contrarrazões apresentadas (ID 24279349).
III. A citação postal da pessoa jurídica se aperfeiçoa com a simples entrega da correspondência no seu endereço, uma vez que não requer que o recebedor possua poderes de representação. Nesse sentido: (Acórdão 874393, 20150210000656ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 2/6/2015, publicado no DJE: 4/8/2015. Pág.: 375); (Acórdão 1115732, 07402060520178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2018, publicado no DJE: 29/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1312495, 07077447520208070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IV. Desse modo, a certidão juntada sob o ID 24279331 comprova suficientemente a regularidade da citação da parte recorrente, que não alega endereço incorreto, encontrando-se, ademais, o endereço da carta de citação (ID 24279327 - Pág. 2) em conformidade com o endereço mencionado em sua procuração (ID 24279339). Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade da citação.
V. Como a parte recorrente não compareceu à audiência de conciliação, foi decretada sua revelia (Lei 9.099/95, artigo 20). Embora como efeito da revelia sejam reputados verdadeiros os fatos alegados na inicial, há que se analisar a matéria de direito agitada pela parte recorrente.
VI. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
VII. Nessa esteira, a alegada independência em relação a atos dos corretores não exime a seguradora da responsabilidade civil em exame, mesmo porque nada nos autos indica que houve atuação de determinado corretor. Assim, a parte recorrente é responsável pelos danos suportados pela parte recorrida, consoante o disposto nos artigos 7o, parágrafo único e 14 da lei consumerista.
VIII. Inexistindo qualquer prova da contratação, os descontos realizados diretamente em folha de pagamento da pensão da parte recorrida são ilícitos. A inexistência de causa para os descontos configura a ausência de boa-fé objetiva, de maneira que os valores devem ser restituídos em dobro (Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, parágrafo único).
IX. Lançar mão de valores diretamente no órgão pagador da pensão devida à parte recorrida, bem como não devolver extrajudicialmente a quantia descontada no prazo prometido pela própria parte recorrente (ID 24279326 - Pág. 2) representa causa de aborrecimentos que extrapolam os dissabores próprios do cotidiano, com maior razão quando se considera que a parte recorrida é pessoa idosa, com idade superior a 80 anos (ID 24279323). Devida, portanto, a compensação por dano moral.
X. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
XI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XII. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante arbitrado na sentença como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.